Tribunal: TJDFT
Processo: 0013033-12.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0013033-12.2015.8.07.0018 Classe judicial: ED- Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargada: Loislene Ferreira Marim D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal (fls. 1-6, Id. 13975307) contra o acórdão de fls. 1-7 (Id. 13408183) que deu provimento aos embargos de declaração anteriormente manejados pela ora recorrida. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 3 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator